Tribunal: TJBA
Processo: 8027387-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027387-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSEILMA JACINTO CAVALCANTI VITORIO

Advogado(s)
:
ALBERTO ROZENDO GUTEMBERG DE SANTANA JUNIOR

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para consignação do valor incontroverso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o deferimento de tutela provisória de urgência em ação revisional, com destaque para: (i) a verossimilhança das alegações sobre cobrança abusiva de juros; (ii) a demonstração do perigo de dano decorrente da negativa do pedido.

III. Razões de decidir

3. O simples ajuizamento de ação revisional de contrato não autoriza, por si só, a concessão de tutela de urgência para depósito do valor incontroverso, nos termos do art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC.

4. O contrato impugnado prevê taxa de juros dentro do patamar médio divulgado pelo Banco Central.

5. A parte agravante não demonstrou risco de negativação ou superendividamento, tampouco comprovou sua incapacidade financeira, o que inviabiliza o reconhecimento do perigo de dano necessário à antecipação da tutela.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027387-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante JOSEILMA JACINTO CAVALCANTI VITORIO e como agravado BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR19